Tribunal: STF
Processo: ARE 1018459
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição 16493/2017, Federação Paulista dos Auxiliares de Adminstração Escolar pleiteia sua admissão como amicus curiae neste processo (eDOC 103). 
    Decido.
    A presente ação é processo-paradigma do tema 935 da sistemática da repercussão geral, na qual foi reafirmada a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que é inconstitucional a instituição, por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, de contribuições que se imponham compulsoriamente a empregados da categoria não sindicalizados.
    Eis a ementa do julgado: 
    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Acordos e convenções coletivas de trabalho. Imposição de contribuições assistenciais compulsórias descontadas de empregados não filiados ao sindicato respectivo. Impossibilidade. Natureza não tributária da contribuição. Violação ao princípio da legalidade tributária. Precedentes. 3. Recurso extraordinário não provido. Reafirmação de jurisprudência da Corte”.
    Registro que o processo foi apreciado pelo Plenário Virtual, em votação finalizada em 23.2.2017, e encontra-se em fase de apreciação de embargos de declaração.
    É neste contexto em que o pedido de admissão como amicus curiae foi interposto, motivo pelo qual entendo ser intempestivo. Não vislumbro, ademais, hipótese de excepcionalidade apta a justificar seu deferimento.
    Ressalto, todavia, que o indeferimento do pedido de intervenção não obsta a que os interessados apresentem memoriais aos Ministros desta Corte e que os dados por eles apresentados sejam considerados no julgamento da causa.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de intervenção como amicus curiae.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente